Tribunal: TJSP
Processo: 2304740-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2304740-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDUARDO
GABRIEL DE SOUZA ALBERTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FARTO SALLES
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2304740-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14.635
2
Habeas Corpus Criminal no 2304740-93.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Eduardo Gabriel de Souza Alberto
Comarca: Araraquara
Voto: 14.635
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva.
Pretendida
revogação.
Inadmissibilidade.
Gravidade
concreta da conduta. Ordem pública que se revela
ameaçada. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP.
Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas.
Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de
EDUARDO GABRIEL DE SOUZA ALBERTO, sob a alegação de que
o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo
de Direito do Plantão Judiciário de Foro Plantão - 13a CJ da Comarca de
Araraquara que, nos autos da ação penal no 1500682-61.2020.8.26.0556,
converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Sustentou a impetrante, em síntese, que o paciente foi
autuado em flagrante, sendo-lhe imputada a prática do crime de tráfico
de drogas. A autoridade coatora, sem fundamentação idônea e concreta,
decretou a prisão preventiva do paciente, réu primário e possuidor de
residência fixa.
Assevera ainda a desproporcionalidade da custódia,
considerando a pequena quantidade de droga apreendida, destacando
que o Código de Processo Penal prevê, nos termos do artigo 319 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2304740-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14.635
3
CPP, outras medidas cautelares que não o cárcere.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para a
revogação da prisão preventiva do paciente ou a concessão de medida
cautelar diversa da prisão até o julgamento do mérito deste habeas
corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a
liminar.
O pedido liminar foi indeferido (fl. 52/53) e, dispensadas
as informações da autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 58/68).
É o relatório.
No caso, consta que o paciente foi preso em flagrante e
responde a processo crime, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n°
11.343/06, porque, no dia no dia 30 de dezembro de 2020, na cidade e
comarca de Araraquara, trazia consigo, para fins de entrega a consumo
de terceiros, venda e tráfico, 7 invólucros plásticos acondicionando
cocaína, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Segundo apurado, policiais militares em patrulhamento
de rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de
drogas, visualizaram o paciente que, ao notar a aproximação da
guarnição policial, tentou se evadir, porém foi abordado. Em revista
pessoal, foi encontrado em seu poder 7 porções de cocaína, no bolso
traseiro de sua bermuda, além da quantia de R$ 129,00 em dinheiro.
Indagado, o paciente confessou aos policiais militares que praticava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2304740-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14.635
4
tráfico e que vendia cada porção de droga pelo valor de R$ 10,00.
Distribuído o flagrante, atendendo ao requerimento do
MP, foi decretada a prisão preventiva. Na oportunidade, o julgador
entendeu que havia prova da materialidade delitiva e indícios suficientes
de autoria. Argumentou ainda ser necessária a custódia porque “...isso,
embora se trate de autuado tecnicamente primário (fl. 22/23), constata-
se da certidão de distribuição de ações da infância e juventude
infracional encartada em fl. 24 que este possui mais de uma anotação
da prática de atos infracionais relacionados ao consumo próprio e à
venda ilícita de entorpecentes, os quais indicam o seu envolvimento com
o tráfico de drogas destacam-se os autos de n.
1502266-71.2020.8.26.0037 e 1502140-21.2020.8.26.0037 e os autos de
execução
de
medidas
sócio-educativas
de
n.
0005754-11.2020.8.26.0037, dos quais se infere que as medidas
diversas da internação e mesmo esta não tiveram o condão de conter o
adolescente, o qual, após o alcance da maioridade, teria continuado a
traficar. E, não obstante o fato de o Superior Tribunal de Justiça já ter
decidido que os registros de atos infracionais não se prestam para
caracterizar maus antecedentes, estes autorizam a decretação da
custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, porquanto
demonstra a sua inclinação para a vida do crime, sendo certo que,
conforme o depoimento dos policiais, aliados às informações de fl. 24,
trata-se de agente conhecido dos meios policiais por seu envolvimento
com a venda de drogas.”.
Conforme se observa, a decisão guerreada está
devidamente fundamentada, espelhando o ponto de vista do julgador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2304740-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14.635
5
que é o que a lei exige. Dessa forma, não há ofensa ao princípio
constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
No mais, é certo que não se exige para a custódia
cautelar, a mesma certeza que é exigível para que se possa proferir uma
condenação, de vez que aquela é baseada em elementos, em regra, não
perfeitamente delineados, porém fortemente justificadores de tal medida.
Como se sabe, para a manutenção da medida coativa,
deve revelar-se no caso concreto uma das quatro finalidades expressas
pela lei, qual seja, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a
conveniência da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da
lei penal.
E mais, quando se trata de tráfico de entorpecentes,
entende-se ainda que tais delitos merecem uma análise cuidadosa,
principalmente porque trata-se de crime gravíssimo e relacionado a
problemas de saúde pública, que promove a destruição de famílias, além
de fomentar outros delitos.
Sob tal contexto e analisando a decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, não há nada a ser alterado. O julgado
hostilizado levou em consideração as circunstâncias do caso concreto
para manter o paciente encarcerado e destacou a necessidade da medida
extrema para a garantia da ordem pública.
Os fatos em apuração revestem-se, em seus contornos
concretos, de extrema gravidade, pois, segundo consta, há prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2304740-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14.635
6
materialidade delitiva e dos indícios de autoria do crime de tráfico de
drogas, valendo dizer que foi apreendido, além das porções de cocaína,
R$129,00 em dinheiro em poder do paciente.
Tais fatos, data vênia, não podem ser menosprezados
pelo Poder Judiciário com resposta penal incompatível à conduta
perpetrada, sendo a prisão cautelar necessária à garantia da ordem
pública.
Logo, a manutenção da prisão do paciente pelos motivos
delineados pelo i. Magistrado está lastreada em elementos concretos,
extraídos dos autos, justificando-se satisfatoriamente sobre a presença
dos requisitos do art. 312 do CPP, motivo pelo qual não vislumbro
qualquer ilegalidade que venha a inquinar referido ato.
Importante destacar ainda que as medidas cautelares
pessoais não se mostram proporcionais à conduta em tese praticada, pois
são brandas em relação ao ímpeto criminoso demonstrado pelo paciente,
que, não se intimidou na prática do tráfico e trazia consigo 07 porções de
cocaína, substância entorpecente altamente nociva, que causa ao usuário
rápida dependência química e efeito devastador à própria saúde e à
sociedade.
Assim, diante da prova da existência do crime, dos
indícios suficientes de autoria, das circunstâncias em que os
acontecimentos se deram, a prisão do paciente deve ser mantida.
Convém salientar que o Habeas Corpus não é o meio
adequado para o acolhimento de insurgência quando às questões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2304740-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14.635
7
mérito da ação penal, sendo certo que o enquadramento da conduta do
réu como tráfico privilegiado depende de prova que só pode ser
produzida ao longo da regular instrução do feito original.
Por fim, ficam também afastadas as alegações de
primariedade e residência fixa, valendo à pena mencionar julgado da
mesma Corte Superior no sentido de que: “Primariedade, residência fixa
e trabalho lícito são circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva. (...) .” (STJ HC 25745 SP Rel. I. Min. JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, J. 03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Destarte, denega-se a ordem pleiteada.
MARCOS CORREA
Relator